Tribunal: STJ
Processo: 0703457-07.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117456 - DF(2024/0005743-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
APONTADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3o DA LC N.
; E 240, § 1o, DO CPC. MERA INDICAÇÃO, SEM
118/2005
DEMONSTRAÇÃO, DE COMO O ACÓRDÃO TERIA
MALFERIDO
A
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
NOVA
INCIDÊNCIA DO SUSODITO VERBETE SUMULAR. ART. 151,
II, DO CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTÉM
COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
TERCEIRA APLICAÇÃO DA
. RAZÕES
SÚMULA N. 284/STF
RECURSAIS
QUE
NÃO
INFIRMAM
FUNDAMENTO
BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 283/STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. Padece o especial apelo de deficiência de fundamentação
recursal, atraindo o susodito verbete sumular, quando há a mera
indicação dos dispositivos tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria
malferido a legislação federal.
Documento eletrônico VDA56888761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c6fe5da-33ed-4b18-8e83-00825f302372

3. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o dispositivo sustentado como violado, a saber, o
II, do
art. 151,
CTN, não contém comando capaz de sustentar a tese recursal
tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula n.

284/STF.
4. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de
atacar fundamento basilar do aresto recorrido. Inafastável, portanto,
a incidência do obstáculo previsto no Enunciado n. 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c6fe5da-33ed-4b18-8e83-00825f302372

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117456 - DF(2024/0005743-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
APONTADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3o DA LC N.
; E 240, § 1o, DO CPC. MERA INDICAÇÃO, SEM
118/2005
DEMONSTRAÇÃO, DE COMO O ACÓRDÃO TERIA
MALFERIDO
A
LEGISLAÇÃO
FEDERAL.
NOVA
INCIDÊNCIA DO SUSODITO VERBETE SUMULAR. ART. 151,
II, DO CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTÉM
COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
TERCEIRA APLICAÇÃO DA
RAZÕES
SÚMULA N. 284/STF.
RECURSAIS
QUE
NÃO
INFIRMAM
FUNDAMENTO
BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 283/STF.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. Padece o especial apelo de deficiência de fundamentação
recursal, atraindo o susodito verbete sumular, quando há a mera
indicação dos dispositivos tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria
malferido a legislação federal.
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

3. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o dispositivo sustentado como violado, a saber, o
II, do
art. 151,
CTN, não contém comando capaz de sustentar a tese recursal
tampouco de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula n.

284/STF.
4. A parte recorrente não se desincumbiu, a tempo e modo, de
atacar fundamento basilar do aresto recorrido. Inafastável, portanto,
a incidência do obstáculo previsto no Enunciado n. 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão
Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda.
de fls.
que não conheceu do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
703/707,
(i)
o caso dos autos não possui perfeita adequação com a questão jurídica objeto do Tema
n.
;
incidência da Súmula n.
no tocante à alegada ofensa aos arts.
118/STJ (ii)
284/STF,
489 e 1.022 do CPC, uma vez que não houve a demonstração exata, pela recorrente, dos
pontos pelos quais o aresto se fez omisso, contraditório ou obscuro; (iii)
inflição do Verbete n.
já que não é cabível apelo nobre fundado em alegada
518/STJ,
violação a enunciado de súmula;
aplicação da
haja vista a
(iv)
Súmula n. 284/STF,
deficiência na fundamentação recursal no tocante aos arts. 3o da Lei Complementar n.
; e 240, § 1o, do CPC;
imposição da Súmula n.
na medida em que o
118/05
(v)
284/STF,
II, do CTN não contém comando capaz de sustentar a tese suscitada
art. 151,
na insurgência excepcional e infirmar o juízo formulado no acórdão recorrido; e (vi)
incidência do Enunciado n.
pois não se impugnou fundamento basilar que
283/STF,
ampara o aresto recorrido.
A parte insurgente, em suas razões, sustenta que:
"
(i) o Tema 118 do STJ
writ
tem total aplicação ao presente caso, pois o
visa exatamente declarar o direito de
compensar o que pagou indevidamente, o que será apurado e comprovado na via
administrativa, não ocasionando qualquer efeito de cobrança dentro do mandado de
" (fl. 725);
"
segurança
(ii) a Agravante demonstrou que houve violação aos Arts. 489, §
a quo
1o, IV, e 1.022, do CPC, justamente porque o Tribunal
quedou-se a analisar todos
writ
os pontos necessários para o correto desfecho do
, e mesmo provocado mediante a
oposição de aclaratórios se manteve inerte, ou seja, violou os dispositivos ao omitir-se
" (fl. 727);
"
sobre os pontos essenciais
(iii) necessário afastar a aplicação da Súmula 518
do STJ, posto que no recurso não se invocou qualquer violação a súmula 213 do STJ,
"
mas tão somente citou o enunciado, que trata de posição sedimentada por este C. STJ
(fl. 729);
"
(iv)
foi devidamente fundamentado o direito de compensar o indébito via
mandado de segurança, e neste contexto aplica-se o prazo prescricional que é contado
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

nos termos definidos nos respectivos dispositivos acima transcritos (Arts. 3o da LC n.
" (fl. 731);
"
; e 240, § 1o, do CPC)
118/05
(v)
não há qualquer ausência de
fundamentação relacionada ao
II, do CTN, conforme aduzido pela decisão
Art. 151,
agravada. Pelo contrário, pugnou-se no recurso a aplicação correta dessa normal
a
federal, que está sendo ofendida pela sua não observância na medida em que o Juízo
quo não autorizou o contribuinte depositar os valores, pois trata-se de faculdade do
" (fl. 734); e
contribuinte amparada na lei, que pode ser exercida a qualquer tempo
(vi)
deve-se afastar o Enunciado n.
uma vez que "
283/STF,
a Agravante impugnou
especificamente esse ponto, sobre o cabimento do writ para declarar a compensação, e
que a apuração será feita na esfera administrativa, por isso afasta-se a alegação de
writ
qualquer dilação a ser realizada no
ou ser sucedâneo de ação de cobrança,
" (fl. 734).
inclusive sobre o prazo prescricional
Impugnação às fls. 756/764.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo interno manejado por Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda.
desafiando decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para realização de juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041, à luz do que assentado pelo STF no
(
Tema 1.266 "Incidência da regra
da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de
alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo
consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da
Lei Complementar 190/2022").
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o apelo raro "não visava
reformar o decisum quanto a tese central o writ (afastar a exigência do DIFAL
em 2022), uma vez que a decisão concedeu a segurança no mérito, mas o
recurso objetiva apenas reformar o acórdão quanto ao direito de depósito
judicial e ter declarado o direito à compensação em mandado de segurança"
(fl. 678).
Impugnação às fls. 698/700.
É O RELATÓRIO.
Melhor compulsando os autos, exercendo o juízo de retratação facultado pelos
arts. 1.021, § 2o, do CPC e 259, § 3o, do RISTJ, reconsidero a decisão
agravada, tornando-a sem efeito, passando novamente à análise do recurso (fls.
):
500/521
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

Trata-se de recurso interposto por
, com
Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda.
fundamento no
III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo
art. 105,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls.
):
434/435

REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. REJEITADA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS.
DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA
EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE.
1. Embora o depósito do montante integral do crédito tributário seja
causa de suspensão do crédito tributário e direito subjetivo do
contribuinte, conforme previsão do artigo 151, II do Código Tributário
Nacional, não merece acolhimento o pedido realizado incidentalmente
neste recurso de apelação em mandado de segurança. Isso porque,
referido pedido incidental não se encontra dentro dos limites objetivos do
mandamus, já delimitado pelo impetrante em sua petição inicial, tanto no
pedido, quanto na causa de pedir.
2. Adequada a via eleita, comprovadas a existência de ato coator, na
hipótese em que a ação mandamental é impetrada, preventivamente,
contra os efeitos concretos da Lei Distrital no

do
5.546/2015 e/ou
Convênio ICMS no
em razão do risco de o impetrante ser
93/2015,
penalizado ou de ver suas mercadorias retidas pelo não recolhimento do
ao ente local.
ICMS/DIFAL
3. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no
1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da
repercussão geral (Tema n.o 1.093): "A cobrança do diferencial de
alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda
Constitucional no
pressupõe edição de lei complementar
87/2015,
veiculando normas gerais."
4. Ocorre que, após o julgamento do Tema n.o 1.093-STF, houve
inovação
legislativa
consubstanciada
na
aprovação
da
Lei
Complementar Federal n.o
que regula a nova relação jurídico-
190/2022,
tributária instituída pela EC
a qual criou para o remetente a
87/2015,
responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado
destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o
destinatário não for contribuinte do ICMS.
5. Aplica-se ao caso as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III,
alíneas ‘b’ (anterioridade anual) e ‘c’ (anterioridade nonagesimal), da
Constituição Federal, o que também se extrai da própria forma
normativa subjacente estampada no artigo 3o da Lei Complementar n.o
segundo a qual a norma entrará em vigor na data de sua
190/2022,
publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto no
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Precedentes
TJDFT.
6. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de
Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL- ICMS) deve respeitar o
princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150,
inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Carta Magna, o que somente autoriza a
cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.
7. A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão
referente à repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco
anos anteriores à propositura da demanda, pois não admite dilação
probatória, não é sucedâneo de ação de cobrança e encontra óbice no
enunciado das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para
pleitear a restituição, se for o caso.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
9. Recurso do impetrado e remessa necessária conhecidos e desprovidos.
10. Recurso da impetrante conhecido e parcialmente provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
481/497
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta, preliminarmente,
violação aos arts. 489 e 1.022, II, ambos do CPC, argumentando que o tribunal
de origem não se manifestou sobre o pedido expresso de prequestionamento
dos dispositivos legais invocados nos embargos de declaração.
Na sequência, aduz ofensa aos arts. 151, II, 156, II, 165, 168, I; 170, 170-A, do
CTN; 3o da Lei Complementar n.
; 240, § 1o, e 927, do CPC, bem como
118/05
contrariedade à
e ao Tema 118 do STJ. Sustenta que:

Súmula 213/STJ
(I) "não
há obrigação para que o pedido seja necessariamente parte do escopo já na
inicial, podendo o contribuinte decidir posteriormente pelo depósito a fim de
suspender a exigibilidade. E há a lei, Código Tributário Nacional, em seu
garantindo o direito POTESTATIVO (independente de
art. 151, inciso II,
concordância ou necessidade de deferimento pelo Judiciário) ao depósito do
montante integral" (fl. 511); e

(II) "Como a inicial é de
poderão
25/03/2022,
ser compensados após o trânsito em julgado todos os valores recolhidos
indevidamente antes do ajuizamento, haja vista que o prazo poderia chegar até
5 (cinco) anos" (fl. 517).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 604/614.
Parecer do MPF, às fls.
pela ausência de interesse público.
653/657,
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Importante registrar, à saída, que o caso dos autos
possui perfeita
não
adequação com a questão jurídica objeto do
(Definir se
Tema 118/STJ
é
necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou
indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em
sede de Mandado de Segurança), haja vista que, em verdade, a razão de decidir
esposada no julgado recorrido foi a de que "A ação mandamental não constitui
a via adequada para a pretensão referente à repetição de indébito ou à
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

,
compensação de valores dos cinco anos anteriores à propositura da demanda
pois não admite dilação probatória e não é sucedâneo de ação de cobrança,
razão pela qual deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para pleitear a
restituição" (fl. 407 - g.n.)

Em seguida, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro (cf fls.
). Aplica-se, na espécie, o
508/511
óbice da Súmula 284 do STF. Nesse mesmo sentido vão os seguintes
precedentes:
, Rel. Ministro Marco Buzzi,
AgInt no AREsp 1.070.808/MA
Quarta Turma, DJe de
, Rel. Ministra
10/6/2020; AgInt no REsp 1.730.680/RJ
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/4/2020; AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.141.396/SP
0;
, Rel. Ministro Og Fernandes,
12/3/2002
AgInt no REsp 1.588.520/DF
Segunda Turma, DJe de
e
, Rel.
27/2/2020
AgInt no AREsp 1.018.228/PI
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019.
Passo seguinte, no que se refere à alegada infringência à
esta
Súmula 213/STJ,
Corte cristalizou o entendimento de que, "para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula." (
.
Súmula 518/STJ)
Com relação aos arts. 3o da Lei Complementar n.
; e 240, § 1o, do CPC,
118/05
cumpre registrar que a mera indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão
recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via
especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência,
o que não ocorreu no caso em exame. Desse modo, a deficiência na
fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a
incidência, por simetria, do disposto na
segundo a qual é
Súmula 284/STF,
"
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia". Para ilustrar, sobressaem
os seguintes precedentes:
, relator Ministro
AgInt no REsp n. 1.995.645/MA
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 27/11/2023; AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.366.600/SP
DJe de
, relator Ministro Francisco Falcão,
27/9/2023; REsp n. 1.857.509/RN
Segunda Turma, DJe de 14/8/2023.
Adiante, acerca do
II, do CTN, nota-se que o referido dispositivo legal
art. 151,
não contém comando capaz de sustentar a tese recursal de que "não há
obrigação para que o pedido seja necessariamente parte do escopo já na inicial
, podendo o contribuinte decidir posteriormente pelo depósito a fim de
suspender a exigibilidade" (fl. 511) nem de infirmar o juízo formulado pelo
acórdão recorrido no sentido de que "o requerimento incidental de suspensão
do crédito tributário pelo depósito integral do montante devido (artigo 151, II
do CTN ) é distinto da causa de pedir sustentada na inicial, que não pode ser
alterada após o saneamento do feito e sem o consentimento do réu (artigo 329
do Código de Processo Civil)" (fl. 443 - g.n.), de maneira que se impõe ao caso
concreto a incidência da
(
Súmula 284/STF
"É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."). Por oportuno, destacam-se os seguintes
precedentes:
, relatora Ministra Regina Helena
AgInt no REsp n. 2.154.627/PE
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024; AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.288.113/DF
julgado em
DJe de
,
23/9/2024,
27/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Por fim, quanto à linha defensiva de que, "Como a inicial é de

25/03/2022,
poderão ser compensados após o trânsito em julgado todos os valores
, haja vista que o prazo poderia
recolhidos indevidamente antes do ajuizamento
chegar até 5 (cinco) anos" (fl. 517 - g.n.), no presente caso, o recurso especial
não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o
de que "A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão
referente à repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco anos
, pois
e não
anteriores à propositura da demanda
não admite dilação probatória
é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual deverá a parte recorrente
ajuizar ação própria para pleitear a restituição" (fl. 407 - g.n.), esbarrando,
pois, no obstáculo da
que assim dispõe:
Súmula 283/STF,
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do tema:
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1.711.262/SE
DJe
, Rel. Ministro Raul Araújo,
17/2/2021; AgInt no AREsp 1.679.006/SP
Quarta Turma, DJe 23/2/2021.
, (i) reconsidero a decisão de fls.
tornando-a sem
ANTE O EXPOSTO
660/663,
efeito; e (ii) não conheço do recurso especial.
Publique-se.
De fato, o caso dos autos
possui perfeita adequação com a questão
não
jurídica objeto do Tema n.

118/STJ (definir se é necessária a efetiva comprovação do
recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à
), visto que o Tribunal
compensação tributária em sede de Mandado de Segurança
a
decidiu a controvérsia ancorando-se no fundamento de que "
quo
a ação mandamental
não constitui a via adequada para a pretensão referente à repetição de indébito ou à
, pois não
compensação de valores dos cinco anos anteriores à propositura da demanda
admite dilação probatória e não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual
" (fl. 460, grifo
deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para pleitear a restituição
nosso).
Adiante, a leitura do recurso especial (cf. fls.
) revela que
500/521
efetivamente foi deficiente a fundamentação recursal no que se apontou ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, a atrair, no ponto, o obstáculo da Súmula n. 284/STF.
Com efeito, cingiu-se a parte recorrente a alegar genericamente que "o
Julgador de forma injustificada não se manifestou sobre os dispositivos elencados e,
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

mesmo sendo provocado via embargos de declaração, respondeu de forma genérica, não
" (fl. 509), sem, contudo, proceder à
enfrentando novamente o pedido elencado
, bem como da sua importância para o correto deslinde
demonstração objetiva das pechas
do feito.
Nessa mesma linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DEFICIÊNCIA
NA

ART.
1.022.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF APLICADA POR ANALOGIA.
JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA
PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta ao
do CPC não foi demonstrada com clareza e
art. 1.022
objetividade, se mostrando genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
284 do STF, aplicada por analogia.
2. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão julgador
decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos
limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AgInt no AREsp n. 2.511.738/SP
Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No tocante aos arts. 3o da Lei Complementar n.
; e 240, § 1o, do
118/2005
CPC, verifica-se que a parte recorrente simplesmente os indicou como malferidos, sem
demonstrar, objetivamente, como o acórdão recorrido teria afrontado a legislação federal,
pelo que a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância
especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula n. 284/STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso especial não impugnou especificamente o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, que distinguiu honorários contratuais de honorários
sucumbenciais, limitando-se a invocar genericamente o Tema 1.050 do STJ.
Incidência da Súmula 283 do STF.
2. A citação genérica de dispositivos legais sem demonstração clara de como
foram violados pelo acórdão recorrido caracteriza fundamentação deficiente,
A ausência de debate específico sobre os
atraindo a Súmula 284 do STF.
dispositivos invocados e a falta de oposição de embargos declaratórios
configuram ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.717.957/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

Outrossim, tem-se que o
II, do CTN estipula que:
art. 151,

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
[...]

Ora, como se vê, de fato, nota-se que o
II, do CTN não contém
art. 151,
comando normativo capaz de sustentar a tese recursal de que "não há obrigação para
, podendo o contribuinte
que o pedido seja necessariamente parte do escopo já na inicial
" (fl. 511, g.n) e,
decidir posteriormente pelo depósito a fim de suspender a exigibilidade
com isso, infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido no sentido de que "o
requerimento incidental de suspensão do crédito tributário pelo depósito integral do
montante devido (artigo 151, II do CTN ) é distinto da causa de pedir sustentada na
inicial, que não pode ser alterada após o saneamento do feito e sem o consentimento do
" (fl. 443 - g.n.).
réu (artigo 329 do Código de Processo Civil)
Escorreita, pois, a aplicação do Enunciado n. 284/STF.
O Tribunal de origem assim deliberou ao solucionar a contenda (fl. 460, g.
n.):
A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão referente à
repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco anos anteriores à
e não é
propositura da demanda, pois não admite dilação probatória
sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual deverá a parte recorrente
ajuizar ação própria para pleitear a restituição.

Importante assinalar que a mera insistência da agravante no sentido de que "
como a inicial é de

25/03/2022, poderão ser compensados após o trânsito em julgado
, haja vista que o prazo
todos os valores recolhidos indevidamente antes do ajuizamento
" (fl. 517 - g.n.), só por si, não se mostra bastante para
poderia chegar até 5 (cinco) anos
refutar o apontado alicerce do julgado recorrido.
Assim, correta a aplicação do Enunciado n.
nesse ponto.
283/STF
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55912193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 775ce20b-38c4-4993-a579-4ad6836218d3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.117.456 / DF
Número Registro: 2024/0005743-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07034570720228070018 7034570720228070018
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA
ADVOGADOS : ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
FRANCISCO PALUDO - PR049880
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56866405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:08
Código de Controle do Documento: 5350baa8-b53b-4748-a64f-546cbb67ba09

ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:08
Código de Controle do Documento: 5350baa8-b53b-4748-a64f-546cbb67ba09